Tribunal: TJBA
Processo: 8042606-83.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8042606-83.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: CARLOS JOEL PEREIRA registrado(a) civilmente como CARLOS JOEL PEREIRA

Advogado(s)
:
JURANDI BATISTA PEREIRA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA ERRÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE ESTORNO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEVER DE RESTITUIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Banco do Brasil S.A. contra sentença proferida nos autos da ação de restituição de valores ajuizada por cliente que, por erro de digitação, realizou transferência indevida via PIX para terceira pessoa. O juízo de origem julgou procedente o pedido, determinando a restituição do valor ao autor, com correção e juros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a instituição financeira pode ser responsabilizada pela restituição de valores transferidos equivocadamente por cliente via PIX, ante a afirmação de impossibilidade de estorno administrativamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação contratual entre as partes está configurada, afastando as preliminares de ilegitimidade passiva e ausência de interesse de agir.

4. A instituição financeira, ainda que não tenha praticado ato ilícito, deve responder pela indevida manutenção de valor creditado erroneamente, nos termos do art. 884 do CC.

5. A jurisprudência nacional consolida o entendimento de que a restituição é devida quando comprovado o erro na transferência, mesmo que causada pelo próprio autor, por se tratar de enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº 8042606-83.2023.8.05.0001, em que é apelante
BANCO DO BRASIL S/A.
e apelado,
CARLOS JOEL PEREIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto do Relator.